Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO N.: 0707718-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA. - ME AGRAVADO(S): DISTRITO FEDERAL E OUTROS D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos da decisão proferida em plantão judicial (ID15412061). Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora